Tribunal: TJSP
Processo: 2143835-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS – DOENÇAS GRAVES – FÁRMACOS PARCIALMENTE INCLUÍDOS NO ROL DO SUS/RENAME – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE PARCIAL –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS – DOENÇAS GRAVES – FÁRMACOS PARCIALMENTE INCLUÍDOS NO ROL DO SUS/RENAME – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE PARCIAL – PRETENSÃO RECURSAL SUBSIDIÁRIA À REDUÇÃO DA MULTA PECUNIÁRIA DIÁRIA – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, medicamentos postulados, parcialmente incluídos no rol de fármacos fornecidos pelo SUS/RENAME, de sorte que parte da matéria jurídica não está submetida aos critérios estipulados por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156-RJ, pelo C. STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema no 106). 2. No mérito recursal, preenchidas parcialmente as exigências do artigo 300 do CPC/15, apenas e tão somente com relação aos fármacos fornecidos pelo SUS (Memantina; Risperidona; Quetiapina). 3. Fornecimento dos medicamentos pretendidos e acolhidos, mediante a apresentação da respectiva e adequada prescrição médica, determinado. 4. Ausência de comprovação quanto à necessidade dos demais fármacos e insumos (Neuleptil; Controle da Dextro; Sinvastatina; AAS Infantil; Fraldas Geriátricas), para o tratamento da saúde da parte autora, ante as prescrições médicas desprovidas de data e hipótese diagnóstica. 5. Dever do Estado, parcialmente reconhecido. 6. Aplicação dos artigos 1o, II, 23, II, 30, VII, 196 e 230 da CF. 7. Obrigação solidária dos entes políticos da federação, caracterizada. 8. Imposição da astreinte, para a hipótese do descumprimento da obrigação judicial, fundamentada nos artigos 536, § 1o e 537 do CPC/15. 9. Redução do valor da multa pecuniária diária, excessiva, determinada. 10. Tutela provisória de urgência, deferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 11. Decisão recorrida parcialmente reformada, apenas e tão somente, para o seguinte: a) desobrigar o Município de fornecimento dos fármacos e insumos desprovidos de prescrição médica válida (Neuleptil; Controle da Dextro; Sinvastatina; AAS Infantil; Fraldas Geriátricas); b) reduzir a multa pecuniária diária para o valor razoável de R$ 200,00, limitado ao montante de R$ 30.000,00. 12. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, parcialmente provido.